Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-63.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DÉBITO DESCONHECIDO INDEVIDAMENTE INSERIDO EM PLATAFORMA "ACORDO CERTO" – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA, ACOMPANHADAS DE FATURAS COM HISTÓRICO DE LIGAÇÕES – RÉPLICA GENÉRICA, NEGANDO VALIDADE AOS DOCUMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DÉBITO DESCONHECIDO INDEVIDAMENTE INSERIDO EM PLATAFORMA "ACORDO CERTO" – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA, ACOMPANHADAS DE FATURAS COM HISTÓRICO DE LIGAÇÕES – RÉPLICA GENÉRICA, NEGANDO VALIDADE AOS DOCUMENTOS DIGITAIS – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO OBSERVADO PELA AUTORA/APELANTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DÍVIDA EXIGÍVEL E INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA..

RECURSO DESPROVIDO.